Tribunal: TJDFT
Processo: 0019465-38.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019465-38.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALCIDES FRANCISCO DE OLIVEIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, COM URGÊNCIA, apresente os cálculos referentes à superpreferência constitucional deferida a(o) credor(a) ALCIDES FRANCISCO DE OLIVEIRA na decisão de ID 21383598, em 15/11/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac